Tribunal: TJES
Processo: 5010789-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010789-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON PESSOA e outros

APELADO: HOTEL PRIMA CITTA SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

º 5010789-15.2022.8.08.0030

EMBTE
S
:
GILSON PESSOA E MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA

EMBDO
S
:
HOTEL PRIMA CITTA SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Gilson Pessoa e Marlene Pinheiro Café Pessoa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo o entendimento de que o termo inicial da prescrição, em contrato de mútuo, é a data do vencimento da última parcela, bem como preservando a sucumbência integral dos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto ao termo inicial da prescrição em contrato de trato sucessivo; (ii) estabelecer se houve omissão no arbitramento dos honorários advocatícios diante do parcial provimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em mútuo feneratício com obrigação única, o prazo prescricional tem início no vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado.

A pretensão de aplicação da prescrição parcelada, típica de obrigações de trato sucessivo, não se ajusta à natureza jurídica do contrato de mútuo analisado.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente as teses suscitadas, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

O parcial provimento da apelação limitou-se ao saneamento de vício de fundamentação e à análise de preliminares, sem alteração da sucumbência, mantida integralmente em desfavor dos embargantes.

A modificação da base de cálculo dos honorários não implica redistribuição da sucumbência nem autoriza novo arbitramento em favor da parte embargante.

Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em contrato de mútuo feneratício com obrigação única, o prazo prescricional inicia-se no vencimento da última parcela. 2. O saneamento de vício de fundamentação sem modificação da sucumbência não autoriza rediscussão de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.118.372/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.120.954/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/04/2024; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09/04/2025; STJ, EDcl no REsp 2.184.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

º 5010789-15.2022.8.08.0030

EMBTE
S
:
GILSON PESSOA E MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA

EMBDO
S
:
HOTEL PRIMA CITTA SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por

GILSON PESSOA E MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA

em face do v. Acórdão de Id 15887333, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, contudo manteve o entendimento de que o termo inicial da prescrição em contrato de mútuo é o vencimento da última parcela.

N
as suas razões, em primeiro, alegam os embargantes a necessidade de pré-questionamento diante de divergência jurisprudencial, sustentando que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal deve incidir individualmente sobre cada parcela a contar de seu respectivo vencimento.

Contudo, sem razão os embargantes, porquanto assentado no acórdão recorrido que., de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de mútuo feneratício de obrigação única, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Tribunal de Cidadania:

AgInt no REsp n. 2.118.372/PR
,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n
º
2.120.954/SC,
Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.06.2024, DJe de 27.06.2024;
AgInt no AREsp n
º
2.439.042/MG
, Relator: Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08.04.2024, DJe de 11.04.2024.

Em evolução, aduzem, ainda, a existência de omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, em razão do provimento parcial do recurso de apelação e da modificação da base de cálculo da verba honorária devida à parte contrária.

Mais uma vez, sem razão, uma vez o recurso de apelação dos embargantes/requeridos foi parcialmente provido apenas para suprir o vício de fundamentação identificado na sentença fustigada, isto é, em relação ao não enfrentamento das preliminares de incompetência territorial e ausência de interesse de agir arguidas na contestação, ambas analisadas e rejeitadas no acórdão recorrido. Ademais, de ofício, alterou-se apenas a base de cálculos dos honorários advocatícios.

Assim, ambas as modificações implementadas na sentença não alteraram a sucumbência na demanda, imputada exclusivamente aos Requeridos/Embargantes.

Assim, o objetivo dos embargantes não é sanear qualquer vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do recurso primitivo, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Outrossim,
“[...]. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
[...].
(EDcl no REsp n. 2.184.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.